Tribunal: TJSP
Processo: 0009396-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Pedido de aplicação do princípio da retroatividade de norma mais benéfica, por força do advento da Lei no 12.015/09 – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Pedido de aplicação do princípio da retroatividade de norma mais benéfica, por força do advento da Lei no 12.015/09 – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido submetida previamente à autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Inteligência da Súmula no 611, do Excelso Supremo Tribunal Federal – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0009396-06.2020.8.26.0000, da Comarca de
Avaré, em que é impetrante/paciente RONILSON FERREIRA SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o presente habeas
corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009396-06.2020.8.26.0000 - lauda 2/5
Voto:
23473 CFF/D
Habeas Corpus:
0009396-06.2020.8.26.0000
Comarca:
Avaré
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Autos originários:
7000238-05.2003.8.26.0224
Impetrante/paciente:
Ronilson Ferreira Santiago
Habeas Corpus Pedido de aplicação do princípio
da retroatividade de norma mais benéfica, por força
do advento da Lei no 12.015/09
Ausência de
demonstração de que a postulação tenha sido
submetida previamente à autoridade apontada
como
coatora

Incognoscibilidade

Reconhecimento

Manifesta
supressão
de
instância, em flagrante afronta aos princípios do
devido processo legal e do juiz natural Inteligência
da Súmula no 611, do Excelso Supremo Tribunal
Federal Incognoscibilidade Reconhecimento
Precedentes
Exegese dos artigos 248, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, e 663, do Código de Processo Penal

Ordem indeferida liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
pelo próprio paciente, no qual alega estar sofrendo constrangimento
ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como coatora,
sustentando, ao que se é dado a aferir, a aplicação do princípio da
retroatividade de norma mais benéfica, por força do advento da Lei no
12.015/2009, nos fatos pelos quais restou definitivamente condenado
pelos crimes de roubo, extorsão, estupro e atentado violento ao pudor.
Postula, em resumo, pela concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009396-06.2020.8.26.0000 - lauda 3/5
ordem para “...reduzir a pena na dosimetria e na unificação...” (fls. 02/20).
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
O impetrante-paciente não noticia a
preexistência de indeferimento monocrático de sua preensão ou qual teria
sido a motivação desacolhedora.
Logo,
por
constituir
a
matéria
competência originária do juiz da execução, com expressa atribuição para
aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer os
condenados, nos termos do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/84, a quem
a postulação aqui lançada parece não ter sido submetida, a análise direta
por este Egrégio Tribunal de Justiça importaria em intolerável supressão
de uma instância de jurisdição.
Ademais, a ausência de pedido prévio em
primeiro grau acarreta a inexistência de decisão judicial e, por
decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado
neste segundo grau.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009396-06.2020.8.26.0000 - lauda 4/5
“Habeas Corpus Execução Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora Incognoscibilidade Reconhecimento Manifesta
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios
do devido processo legal e do juiz natural Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada, a
justificar o conhecimento excepcional da postulação

Precedentes Writ não conhecido” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019, v.u.)
Acresça-se,
a
propósito,
que
o
inconformismo com eventual resultado de pedido formulado perante a
Vara das Execuções Criminais deve ser externado em recurso específico,
qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto no artigo 197, da
Lei de Execução Penal, abrindo-se assim caminho e lugar apropriados
para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui diretamente lançado certamente ensejaria ofensa
aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões vez que, como é cedido,
na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009396-06.2020.8.26.0000 - lauda 5/5
como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO,
Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima;
5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
Não fosse o bastante, a inicial não se
encontra subscrita pelo impetrante-paciente, afrontando a regra jurídica
do artigo 654, § 1o, do Código de Processo Penal, que elenca os requisitos
formais da petição de habeas corpus, estabelecendo, em sua alínea “c”, a
indispensabilidade da “assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo,
quando não souber ou não puder escrever...”.
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a
incognoscibilidade limiar deste writ.
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)